Tribunal: TJDFT
Processo: 0728093-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA À CNIB – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n.o 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada para a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, evitando-se a dilapidação dos bens do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários.
2. Constatado que as várias diligências efetuadas pelo credor para a localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas, mostra-se cabível a realização de pesquisa junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.
3. Reformada a decisão que indeferiu a diligência de pesquisa à CNIB, porquanto em desatendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mormente considerando que o exequente efetuou diversas diligências que se encontravam a seu alcance no curso da demanda.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.